Tribunal: TJES
Processo: 5008446-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008446-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. MANUTENÇÃO. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A Empresa/Autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2 - A ausência de juntada do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa questionada ou mesmo a produção de qualquer prova de que a consumidora não tomou as providências que dela poderiam ser exigidas, obsta a anulação da penalidade aplicada. 3 - As razões do recurso do Município/Apelante não conseguiram demonstrar que o valor da multa estava em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa. 4 - Recursos desprovidos. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008446-64.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença (ID 8674610) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Anulatória, para manter a multa arbitrada em desfavor da Empresa/Autora, mas reduzir o seu valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Da preliminar de não conhecimento do recurso da Empresa/Autora

O Município/Requerido alega que o recurso da Empresa/Autora não deve ser conhecido, pois “
a recorrente repisou os mesmos argumentos lançados em sua exordial, sem atacar especificamente os fundamentos da r. sentença
”.

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...]

I. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, nem mesmo a repetição de razões apresentadas anteriormente são capazes de violar a dialeticidade recursal. Sendo possível compreender a irresignação da parte, não há que se falar em não conhecimento do recurso. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005727-85.2021.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024).

[...] 1) Preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões, rejeitada - Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5012459-79.2021.8.08.0012, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024).

In casu
, a Empresa/Autora expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do recurso interposto pela Empresa/Autora

A Empresa/Autora ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória, para manter a multa aplicada e reduzir o seu valor, destacando que:

Conforme consta no processo administrativo (id. n° 12837173 - Pág. 15) em audiência de conciliação realizada aos 11/02/2014, a reclamada LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA não apresentou proposta e orientou a consumidora a entrar em contato com a LG Collect. A reclamada L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA apresentou proposta de restituição da quantia paga. A consumidora aceitou a proposta. Contudo,
superado o prazo de cumprimento, a consumidora compareceu a esta Gerência e informou não ter sido cumprido o acordo pactuado pela reclamada L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

[...]

Compulsando detidamente a documentação que instrui a demanda, entendo que o referido processo tramitou dentro da legalidade, observando-se os princípios do contraditório e ampla defesa.

Ademais, entendo que as aludidas decisões administrativas promoveram o devido cotejo entre os fatos suscitados pelos consumidores e as normas transgredidas.

[...]

Deste modo, inexistindo ilegalidade capaz de ensejar a nulidade dos processos administrativos questionados, entendo que tal pedido deve ser improvido.

A Empresa/Autora (ID 8674614) requer a reforma da sentença alegando que a consumidora jamais enviou o produto para a assistência técnica autorizada da LG, a fim de possibilitar o seu reparo, motivo pelo qual a aplicação da multa é abusiva e deve ser anulada. Subsidiariamente, requer que o valor da multa seja reduzido ainda mais.

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor.

Ocorre que o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A motivação é pressuposto de validade da decisão de aplicação da multa e deve estar presente tanto na autuação pela prática da infração quanto na aplicação da penalidade.

Ademais, “
A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda. Precedente do TJES
” (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0017466-09.2018.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/04/2024).

In casu
, uma consumidora formulou reclamação junto ao Procon Municipal alegando que (1) o aparelho celular que adquiriu apresentou problemas de funcionamento, (2) não conseguiu efetuar a troca e (3) não teria recebido suporte no sentido de encaminhar o produto para a assistência técnica autorizada.

As partes celebraram acordo perante o Procon Municipal.

Contudo, o mencionado acordo não foi cumprido, como se vê na descrição constante no Auto de Infração n.º 111/219:

Analisando os autos, verifica-se que a reclamada L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA firmou acordo com a consumidora em audiência de conciliação realizada aos 11/02/2014, conforme termo de audiência à fl. 54 dos autos. Vale ressaltar que o termo de audiência emitido por este Órgão, uma vez assinado pelas partes, e pelo conciliador, faz título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, II, CPC/2015.

Contudo, aos 08/05/2014, o reclamante compareceu a este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor informando que a reclamada L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA não cumpriu com o acordo pactuado em audiência, conforme certidão verificada à fl. 56 dos autos.

Assim, ao descumprir com a obrigação assumida perante este Órgão, a reclamada infringiu de forma clara o artigo 48 do CDC, o qual versa:

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Desse modo, ao descumprir a promessa firmada perante este Órgão a reclamada L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA violou as normas de direito do consumidor, estando sujeita à aplicação da sanção administrativa correspondente à prática infrativa. E, conforme a solidariedade legal entre os fornecedores elucidada no item 2.3, tem-se também a infração cometida pela reclamada LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

No presente recurso, a Empresa/Autora se limita a esclarecer que “
compareceu à audiência levada a efeito no âmbito do procedimento administrativo n.º 4032888/2019 - 0113.013.740.7 ressaltando que, para possibilitar a verificação do defeito alegado e a realização dos reparos necessários, bastava à autora enviar o aparelho para a assistência técnica autorizada, o que jamais foi feito
” e a ressaltar que “
a consumidora jamais enviou o produto para a assistência técnica autorizada da LG, a fim de possibilitar tal reparo
”.

Neste contexto verifica-se que a Empresa/Autora participou do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por descumprimento de acordo e, na esfera judicial, se limitou a alegar a impossibilidade de aplicação da multa em razão da consumidora não ter apresentado o aparelho para conserto em uma assistência técnica autorizada LG.

Assim, a questão deve ser dirimida nos exatos limites da matéria devolvida.

Ressalto que o processo administrativo não foi juntado aos autos, apenas o Auto de Infração n.º 111/219, dele resultante.

A ausência de juntada do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa questionada ou mesmo a produção de qualquer prova de que a consumidora não tomou as providências que dela poderiam ser exigidas, obsta a anulação da penalidade aplicada.

Não houve questionamento acerca de eventual desrespeito às garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo ou de ausência de motivação na decisão que aplicou a penalidade, de modo que não restando demonstrada ilegalidade ou abusividade que justifique a anulação da penalidade imposta a mesma deve ser mantida.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA.
[...] 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. 2. No caso concreto, o procedimento administrativo transcorreu dentro da legalidade, não se verificando qualquer abuso de direito, inclusive sendo oportunizando à empresa recorrente a ampla defesa e o contraditório. A decisão administrativa que impôs a multa, enquanto ato administrativo, dispõe de presunção de legalidade e veracidade, que não foi ilidida por prova em sentido contrário.[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005343-49.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 10/06/2024).

[...] 1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco Pan S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas. 2. No caso em apreço, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0035773-74.2019.8.08.0024, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 22/02/2024).

Ressalto que o valor da multa será analisado no recurso interposto pelo Município/Requerido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso interposto pelo Município/Requerido.

Do recurso interposto pelo Município/Requerido

O Município/Requerido (ID 8674617) também recorreu da sentença alegando que o valor das multas aplicadas à Autora pelo Procon Municipal de Vitória deve ser mantido inalterado, por ser proporcional e razoável.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, ressaltando que “
mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico do requerente, se mostra desproporcional
”.

As razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, de modo que a redução da multa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa, não se vislumbrando motivos para reduzi-lo ainda mais.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Especificamente no que concerne ao valor da multa, o entendimento dominante nesta Corte é de que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Não merece reparos o entendimento proferido pelo juízo de primeiro grau, que reduziu a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na medida em que manteve o viés pedagógico e sancionatório da sua aplicação. 3. Considerando que a multa foi reduzida em mais de 50% (cinquenta por cento), não há que se falar em sucumbência mínima do réu. 4. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0018819-16.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024).

[...] 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$32.162,06 (trinta e dois mil cento e sessenta e dois reais e seis centavos) para R$15.000,00 (quinze mil reais), adequando-o aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. 4. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o apelante não sucumbiu em parte mínima do pedido. A multa por ele aplicada no valor de R$ 32.162,06 (trinta e dois mil, e cento e sessenta e dois reais e seis centavos) foi reduzida na respeitável sentença recorrida para R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo, pois, responder também pelos encargos sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento). 5. - A autora formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 6. - Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0025325-42.2019.8.08.0024, Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024).

Desse modo, as razões do recurso do Município/Requerido também não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal, mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, como fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.